Tribunal: STJ
Processo: 1001680-96.2020.8.11.0041
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3123726 - MT(2025/0475657-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS
: JOAQUIM FELIPE SPADONI - MT006197
JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - MT006735O
JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - MS016503
AGRAVADO
: MÁRCIO RODRIGO PEREIRA
ADVOGADOS
: LUCIANA DE LIMA CANDIDO CAMPOS - MT19290O
AUDRIA LUCIA BATISTA MISERENDINO - MT22775A
EMENTA
CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E
356 DO STF. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTO. IMPUGNAÇÃO.
AUSÊNCIA.
FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL.
SÚMULA N. 283/STF.
IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
PLANO DE SAÚDE
SÚMULA N. 126/STJ.
"FALSO COLETIVO". REAJUSTE. ABUSO. VERIFICAÇÃO. SÚMULAS N.
5 E 7 DO STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
I. Razões de decidir
1. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem
enfrentamento do tema pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do
recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n.
282 e 356 do STF.
2. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da
Súmula n. 283/STF.
3. "É inadmissível recurso especial quando o acórdão recorrido assenta em
fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente,
por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso
extraordinário" (Súmula n. 126 do STJ).
4. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem
interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
II. Dispositivo
5. Agravo em recurso especial não provido.
Documento eletrônico VDA56114217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:41:24
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 41dd5bd1-9e35-4be6-ae9d-24987d069266

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
14/04/2026
22/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56114217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:41:24
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 41dd5bd1-9e35-4be6-ae9d-24987d069266

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3123726 - MT(2025/0475657-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS
: JOAQUIM FELIPE SPADONI - MT006197
JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - MT006735
JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - MS016503A
AGRAVADO
: MÁRCIO RODRIGO PEREIRA
ADVOGADOS
: LUCIANA DE LIMA CANDIDO CAMPOS - MT19290O
AUDRIA LUCIA BATISTA MISERENDINO - MT22775A
EMENTA
CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E
356 DO STF. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTO. IMPUGNAÇÃO.
AUSÊNCIA.
FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL.
SÚMULA N. 283/STF.
IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
PLANO DE SAÚDE
SÚMULA N. 126/STJ.
"FALSO COLETIVO". REAJUSTE. ABUSO. VERIFICAÇÃO. SÚMULAS N.
5 E 7 DO STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
I. Razões de decidir
1. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem
enfrentamento do tema pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do
recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n.
282 e 356 do STF.
2. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da
Súmula n. 283/STF.
3. "É inadmissível recurso especial quando o acórdão recorrido assenta em
fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente,
por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso
extraordinário" (Súmula n. 126 do STJ).
4. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem
interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
II. Dispositivo
5. Agravo em recurso especial não provido.
Documento eletrônico VDA55698728 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 08/04/2026 15:33:22
Código de Controle do Documento: ea5aedf6-c887-43ea-99a2-77809eca0b3a

RELATÓRIO
Trata-se de agravo nos próprios autos (
interposto
CPC/2015, art. 1.042)
contra decisão que inadmitiu o recurso especial, ante a aplicação das Súmulas n. 283
e 284 do STF (fls. 761-767).
O acórdão do TJMT traz a seguinte ementa (fls. 693-695):
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL
RESTITUIÇÃO DE VALORES. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO
C/C
COLETIVO POR ADESÃO. FALSA COLETIVIZAÇÃO. APLICAÇÃO DAS
REGRAS DOS PLANOS INDIVIDUAIS. PARCIAL PROVIMENTO DOS
EMBARGOS PARA ESCLARECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao negar
provimento à apelação, manteve sentença de procedência em ação ajuizada
com o objetivo de declarar a nulidade de cláusula contratual de plano de
saúde coletivo por adesão, reconhecendo a abusividade dos reajustes por
sinistralidade. A decisão determinou a aplicação dos índices autorizados
pela ANS para planos individuais e a restituição simples dos valores pagos a
maior, corrigidos pela taxa SELIC e acrescidos de juros de 1% ao mês
desde a citação. A parte embargante aponta contradição, omissão e
obscuridade na fundamentação, notadamente quanto à natureza jurídica do
contrato e à inaplicação do Tema Repetitivo 952 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) esclarecer se o contrato formalmente
coletivo pode ser tratado como individual diante da inexistência de vínculo
associativo real (falsa coletivização); e (ii) verificar se houve omissão na
aplicação do entendimento firmado no
quanto à substituição
Tema 952/STJ
do índice de reajuste abusivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado padece de omissão ao não esclarecer, de forma
objetiva, os fundamentos que justificam a descaracterização do contrato
coletivo por adesão como plano efetivamente coletivo, diante da ausência de
vínculo associativo concreto entre o beneficiário e a entidade estipulante.
4. A jurisprudência do STJ admite, em caráter excepcional, que contratos
formalmente coletivos sejam tratados como planos individuais quando
presentes características de “falsa coletivização”, como número reduzido de
beneficiários e inexistência de atuação negocial da estipulante.
5. No caso, a intermediação pela FECOMÉRCIO não se mostrou suficiente
para conferir legitimidade à coletivização, pois não se constatou vínculo
associativo efetivo, nem atuação concreta da entidade em benefício do
grupo.
6. A Resolução Normativa no
da ANS também prevê que, ausente
557/2022
a efetiva coletividade, os contratos devem ser equiparados a planos
individuais, submetendo-se aos critérios de reajuste definidos para essa
modalidade.
7. O Tema Repetitivo 952 do STJ, que prevê a substituição do índice de
reajuste abusivo por outro apurado por prova técnica, aplica-se
exclusivamente a contratos coletivos legítimos, não sendo aplicável à
hipótese de “falsa coletivização”, em que incide diretamente a
regulamentação da ANS.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos parcialmente providos.
Tese de julgamento:
1. A ausência de vínculo associativo real entre o beneficiário e a entidade
estipulante descaracteriza o contrato coletivo por adesão como plano
efetivamente coletivo, autorizando sua equiparação a plano individual.
2. Em hipóteses de falsa coletivização, os reajustes devem seguir os índices
Documento eletrônico VDA55698728 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 08/04/2026 15:33:22
Código de Controle do Documento: ea5aedf6-c887-43ea-99a2-77809eca0b3a

autorizados pela ANS para planos individuais, sendo inaplicável o Tema
Repetitivo 952/STJ.
3. A mera formalização do contrato como coletivo não impede sua
reclassificação judicial como individual, quando ausentes os requisitos
objetivos e subjetivos da coletividade.
Dispositivos relevantes citados: CPC,
RN ANS no
art. 1.022;
557/2022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
rel.
REsp no 2.003.889/SP,
Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 24.04.2023, DJe 26.04.2023; STJ,
AgInt no
rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j.
REsp no 2.126.901/SP,
07.04.2025, DJEN 11.04.2025.
(N.U 1001680-96.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE
DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de
Direito Privado, Julgado em
Publicado no DJE
16/07/2025,
23/07/2025)

No recurso especial (fls. 729-744), fundamentado no
III, "a", da CF,
art. 105,
a parte recorrente apontou contrariedade aos arts. 489, § 1o, IV, e 927, III, do
421, 422, 478 e 479 do
16, VII, e 35-E, § 2o, da
CPC/2015,
CC/2002,
para defender que inexistiria abuso na cláusula de reajuste unilateral
Lei n. 9.656/1998
do contrato de plano de saúde coletivo.
Foram ofertadas contrarrazões, requerendo a condenação da agravante ao
pagamento de multa por litigância de má-fé, assim como o arbitramento de honorários
recursais (fls. 750-760).
O agravo (fls. 768-781) afirma a presença de todos os requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta apresentada, reiterando os pedidos das contrarrazões (fls.
784-792).
É o relatório.
VOTO
O conteúdo dos arts. 489, § 1o, IV, e 927, III, do
421, 422, 478 e
CPC/2015,
479 do
16, VII, e 35-E, § 2o, da
CC/2002,
Lei n. 9.656/1998 não foi objeto de análise
pelo Tribunal de origem sob o ponto de vista da parte agravante.
A simples indicação de dispositivos e diplomas legais tidos por violados,
sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento
do recurso especial, por falta de prequestionamento.
O prequestionamento ficto pressupõe que a matéria considerada omitida
tenha sido suscitada previamente nos embargos de declaração, seguida de indicação
de violação do
do
no especial, o que não ocorreu.
art. 1.022
CPC/2015
Aplicáveis, dessa maneira, as Súmulas n. 282 e 356 do STF.
Documento eletrônico VDA55698728 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 08/04/2026 15:33:22
Código de Controle do Documento: ea5aedf6-c887-43ea-99a2-77809eca0b3a

Não há falar na exclusão do referido óbice, pois a parte não rechaçou
especificamente o fundamento de que, no caso concreto, o reajuste contratual
impugnado contrariaria o princípio da dignidade da pessoa humana (cf. fl. 697).
Ademais, a pretensão da agravante foi afastada também porque o TJMT
encontrou fundamento no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana para
revisar o reajuste do plano de saúde (cf. fl. 697), não cuidando a recorrente de interpor
recurso extraordinário, o que enseja o obstáculo da Súmula n. 126/STJ.
"A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em caráter
excepcional, que contratos de planos de saúde coletivos atípicos sejam tratados como
individuais, aplicando-se-lhes os índices anuais de reajuste autorizados pela Agência
Nacional de Saúde Suplementar (ANS), em detrimento dos reajustes unilaterais por
(
sinistralidade, cuja justificativa técnica não é comprovada"
AREsp n. 2.455.566/SP,
relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
DJ
9/2/2026,
EN de
.
13/2/2026)
Com a mesma orientação:
Direito do consumidor. Recurso especial. Plano de saúde coletivo. Reajustes
abusivos. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. INEXISTÊNCIA. aplicabilidade dos reajustes da ANS.
ART. 1.022
possibilidade. necessidade de reexame de provas. Recurso conhecido EM
PARTE E IMPROVIDO.

I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto por operadora de plano de saúde contra
acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo que reconheceu a abusividade
de reajustes aplicados em contrato de plano de saúde coletivo, caracterizado
como "falso plano coletivo", beneficiando apenas duas pessoas (um casal de
idosos).
2. O contrato foi tratado como plano familiar, aplicando-se as normas do
Código de Defesa do Consumidor.
Entre 2014 e 2019, os reajustes anuais variaram entre 16,33% e 19,97%,
acumulando aumento de 94,41%, superior aos índices estipulados pela
Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para o mesmo período.
3. O Juízo de origem determinou o recálculo das mensalidades com base
nos índices da ANS e a restituição dos valores pagos em excesso. A
sentença foi mantida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo.
4. A recorrente alegou violação dos artigos 1.022 do CPC, 35-E, §2o, da
e 478 do Código Civil, sustentando a legalidade dos
Lei no 9.656/98
reajustes por sinistralidade e a inexistência de vulnerabilidade da parte
contratante.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se os reajustes aplicados em
contrato de plano de saúde coletivo, caracterizado como "falso plano
coletivo", podem ser considerados abusivos e se há necessidade de prova
pericial atuarial para verificar a abusividade dos índices.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA55698728 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 08/04/2026 15:33:22
Código de Controle do Documento: ea5aedf6-c887-43ea-99a2-77809eca0b3a

6. A jurisprudência do STJ admite que contratos coletivos atípicos sejam
tratados como planos individuais ou familiares, aplicando-se as normas do
Código de Defesa do Consumidor.
7. A análise da abusividade dos reajustes exige incursão no conjunto
probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial,
conforme as Súmulas 5 e 7 do STJ. 8. O acórdão recorrido está em
conformidade com o Tema 952 do STJ, que trata da possibilidade de revisão
judicial de cláusulas de reajuste por sinistralidade em contratos de plano de
saúde coletivo. 9. A ausência de comprovação clara e objetiva dos critérios
utilizados para a fixação dos índices evidencia a abusividade dos reajustes
aplicados.
IV. Dispositivo
Recurso especial conhecido em parte e improvido.
(
relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA
REsp n. 2.032.989/SP,
TURMA, julgado em
DJEN de
)
3/11/2025,
6/11/2025.

CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. VIOLAÇÃO DO
DO CPC.
ART. 1.022
NÃO OCORRÊNCIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO COM POUCOS
BENEFICIÁRIOS. FALSO COLETIVO. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE.
ÍNDOLE
ABUSIVA.
APLICAÇÃO
DOS
REAJUSTES
DA
ANS.
POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Não houve violação do
do
visto que a Corte de
art. 1.022
CPC/2015,
origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas,
manifestando-se expressamente sobre os temas necessários à integral
solução da lide.
2. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente,
admite que o contrato de plano de saúde coletivo caracterizado como "falso
coletivo" seja tratado como plano individual ou familiar, aplicando-se-lhes os
critérios de reajustes segundo os índices da ANS." Precedentes. (AgInt no
relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta
REsp 2.126.901/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
7/4/2025,
11/4/2025.
3. Recurso especial a que se nega provimento.
(
relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
REsp n. 2.244.218/SP,
julgado em
DJEN de
)
9/2/2026,
13/2/2026.

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO "FALSO
COLETIVO". REAJUSTE DE MENSALIDADE. REAJUSTE POR FAIXA
ETÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULAS 7 E
AGRAVO
83/STJ.
NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial, no qual se discute a abusividade de reajustes aplicados em
contrato de plano de saúde coletivo com apenas oito beneficiários,
equiparado a plano familiar.
2. A parte agravante sustenta que o Tribunal de origem incorreu em
cerceamento de defesa ao indeferir a produção de prova pericial atuarial e
que a decisão contraria os Temas Repetitivos 952 e 1016 do STJ, além de
não demandar reexame de fatos e provas, afastando o óbice da
Súmula 7/STJ.
3. O Tribunal de origem considerou o contrato como "falso coletivo" e aplicou
os índices de reajuste destinados aos planos individuais, entendendo que os
Documento eletrônico VDA55698728 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 08/04/2026 15:33:22
Código de Controle do Documento: ea5aedf6-c887-43ea-99a2-77809eca0b3a

reajustes aplicados foram exorbitantes e desarrazoados, além de considerar
desnecessária a realização de perícia atuarial.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o indeferimento da
produção de prova pericial atuarial configura cerceamento de defesa; e (ii) é
possível a esta Corte Superior rever a conclusão do Tribunal de origem, que
considerou abusivos os reajustes aplicados em plano de saúde
caracterizado como "falso coletivo", sem incorrer no reexame de fatos e
provas, vedado pela Súmula 7/STJ.
III. Razões de decidir
5. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência pacífica
do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a figura do "falso coletivo"
em contratos de plano de saúde com número reduzido de beneficiários,
equiparando-os aos planos individuais para fins de reajuste. Incidência da
Súmula 83/STJ.
6. A revisão das conclusões da instância ordinária sobre a desnecessidade
da prova pericial (cerceamento de defesa) e a abusividade dos reajustes
aplicados demandaria, inevitavelmente, o reexame do acervo fático-
probatório e a interpretação de cláusulas contratuais, providências vedadas
em sede de recurso especial, nos termos das Súmulas 5 e 7 do STJ.
7. A parte recorrente não demonstrou que a sua pretensão se amolda à
hipótese de revaloração da prova, limitando-se a sustentar genericamente a
não aplicação dos óbices sumulares, o que não afasta a sua incidência.
8. O indeferimento da produção de prova pericial atuarial não configura
cerceamento de defesa, pois cabe ao juiz decidir sobre a necessidade de
produção de provas, conforme o princípio do livre convencimento motivado.
IV. Dispositivo
9. Agravo em Recurso Especial não conhecido.
(
relatora Ministra DANIELA TEIXEIRA, TERCEIRA
AREsp n. 2.959.934/BA,
TURMA, julgado em
DJEN de
)
27/10/2025,
30/10/2025.
A Corte de origem, soberana na análise do conjunto fático-probatório dos
autos, entendeu que as circunstâncias do caso concreto, verificadas por ocasião do
julgamento, autorizavam a revisão judicial do reajuste do plano de saúde, ante a sua
caracterização como "falso coletivo", acrescida da falta de provas do aumento da
sinistralidade e do desequilíbrio atuarial alegados pela operadora de saúde, ora
recorrente, decidindo, por isso, equiparar o contrato em questão aos planos individuais
para fins de reajuste. Confira-se (fls. 696-698):
A controvérsia posta em julgamento reside em definir se os reajustes anuais
aplicados ao contrato de plano de saúde coletivo por adesão foram abusivos.
Como cediço, a relação contratual estabelecida entre as partes é regida pela
que dispõe sobre os planos privados de assistência à
Lei n. 9.656/1998,
saúde e, complementarmente, ante a natureza consumerista do vínculo
obrigacional, pelo Código de Defesa do Consumidor (
, como
Lei 8.078/1990)
forma de garantir maior proteção à parte contratante hipossuficiente.
É assente na Súmula n. 608 do Superior Tribunal de Justiça que o contrato
de plano de saúde coletivo por adesão não está imune à incidência das
normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), desde que
reste evidenciada a hipossuficiência do consumidor-beneficiário, como
ocorre na hipótese vertente.
Documento eletrônico VDA55698728 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 08/04/2026 15:33:22
Código de Controle do Documento: ea5aedf6-c887-43ea-99a2-77809eca0b3a

[...]
Dessa forma, a relação jurídica estabelecida entre o beneficiário do plano e
a operadora, embora intermediada por entidade estipulante, não afasta o
caráter consumerista da avença.
No caso concreto, verifica-se do contrato coletivo por adesão que, embora
formalizado com a intermediação da FECOMÉRCIO e da indicação de
contrato coletivo, trata-se, na verdade, de contrato individual. (Id.
287168888, 287168889, 287168890).
Em vista disso, os reajustes do plano, por se tratar de situação excepcional,
diante da assimetria informacional e da ausência de paridade de forças,
devem seguir os índices autorizados pela ANS, aplicáveis aos planos
individuais e familiares, a fim de evitar a aplicação de índices arbitrários.
Com efeito, a jurisprudência admite, excepcionalmente, o controle judicial
sobre cláusulas de reajuste quando verificada a ausência de critérios
objetivos e a ocorrência de aumentos desarrazoados e desproporcionais,
especialmente quando dissociados da variação de custos médico-
hospitalares e atuariais ou quando superiores aos índices autorizados pela
ANS para planos individuais.
Não só, a atuação regulatória da agência não exclui o controle judicial com
base na legislação infraconstitucional e nos princípios constitucionais de
proteção ao consumidor e à dignidade da pessoa humana.
[...]
Na espécie, pela perícia contábil realizada se concluiu pela dissonância
entre os valores reajustados pela requerida e os parâmetros da ANS,
resultando em majoração que superou os índices fixados pela ANS para
planos individuais e familiares. (Id. 287169971).
Portanto, deve ser considerada nula a cláusula contratual que autoriza o
reajuste anual pela sinistralidade, devendo ser substituído pelo índice de
reajuste autorizado pela ANS para os planos de saúde individuais e
familiares.
Reconhecida a nulidade da cláusula contratual que autorizava o reajuste por
sinistralidade, a devolução de valores pagos a maior nas mensalidades do
plano de seguro saúde contratado é de rigor, pois decorrente do
reconhecimento da nulidade do reajuste por sinistralidade contratado.
Ademais, impõe-se a restituição simples, conforme corretamente
determinado na sentença, diante da ausência de má-fé da operadora.
[...]
A correção monetária pela taxa SELIC desde o desembolso e os juros legais
de 1% ao mês a partir da citação também se mostram adequados.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação.
Por consequência, majoro a verba honorária para 12% (doze por cento)
sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.
É como voto.

Não há como ultrapassar as conclusões do Tribunal de origem sem nova
interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos
autos, providências vedadas na instância especial, a teor das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Definido o contexto fático dos autos, constata-se que o acórdão impugnado
está conforme a jurisprudência assente neste Tribunal Superior, motivo pelo qual incide
Documento eletrônico VDA55698728 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 08/04/2026 15:33:22
Código de Controle do Documento: ea5aedf6-c887-43ea-99a2-77809eca0b3a

a
que se aplica tanto aos recursos interpostos com base na alínea
Súmula n. 83/STJ,
"c" quanto àqueles fundamentados pela alínea "a" do permissivo constitucional.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Na forma do
§ 11, do
MAJORO os honorários
art. 85,
CPC/2015,
advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os limites dos
§§ 2o e 3o do referido dispositivo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55698728 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 08/04/2026 15:33:22
Código de Controle do Documento: ea5aedf6-c887-43ea-99a2-77809eca0b3a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.123.726 / MT
Número Registro: 2025/0475657-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10016809620208110041
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS : JOAQUIM FELIPE SPADONI - MT006197
JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - MT006735O
JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - MS016503
AGRAVADO
: MÁRCIO RODRIGO PEREIRA
ADVOGADOS : LUCIANA DE LIMA CANDIDO CAMPOS - MT19290O
AUDRIA LUCIA BATISTA MISERENDINO - MT22775A
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INTERPRETAÇÃO / REVISÃO DE CONTRATO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56087621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:51:07
Código de Controle do Documento: 8eaf560c-e778-4d9d-82c7-9666f0b12b3a

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56087621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:51:07
Código de Controle do Documento: 8eaf560c-e778-4d9d-82c7-9666f0b12b3a